Tribunal: TJMT
Processo: 1047903-39.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047903-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DA SEFAZ-MT (APELANTE), DIRETOR DA RECEITA ESTADUAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - CNPJ: 10.972.948/0001-62 (APELADO), NARAYANA DE FREITAS FURLANETTO STRAPASSON - CPF: 073.209.779-74 (ADVOGADO), GIOVANE BROTTO STRAPASSON - CPF: 049.560.549-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE EM MATO GROSSO. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO A PARTIR DE 05/04/2022. NÃO INCIDÊNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL – RECURSO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA., reconheceu a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) durante todo o exercício de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, com fundamento na necessidade de observância cumulativa dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal. O recurso estatal busca limitar a inexigibilidade do tributo apenas ao período anterior à noventena, sustentando a inaplicabilidade da anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, com fundamento na LC 190/2022, está condicionada à observância apenas da anterioridade nonagesimal ou também da anterioridade anual; (ii) estabelecer se é devida a cobrança do tributo a partir de 05/04/2022, após o transcurso da noventena prevista no art. 3º da referida lei complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, fixou o entendimento de que a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, servindo apenas para regulamentar a cobrança do DIFAL, razão pela qual está sujeita unicamente à anterioridade nonagesimal, afastando-se a exigência da anterioridade anual.

4. O art. 3º da LC 190/2022 estabelece que a produção de seus efeitos depende do decurso de 90 dias contados da data de sua publicação (05/01/2022), o que autoriza a exigibilidade do DIFAL a partir de 05/04/2022.

5. Antes de 05/04/2022, é ilegítima a cobrança do DIFAL, por ausência de eficácia da norma regulamentadora, razão pela qual é cabível a concessão parcial da segurança, para declarar a inexigibilidade do tributo no período de 01/01/2022 a 04/04/2022.

6. Em se tratando de mandado de segurança, não é possível pleito de repetição de indébito, mas é legítima a declaração do direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos no período em que o tributo era inexigível, conforme art. 170 do CTN, Súmulas 269 e 271 do STF e Súmula 213 do STJ.

7. A discussão submetida ao Tema 1.266/STF não ensejou o sobrestamento da presente demanda, prevalecendo, até o momento, a jurisprudência firmada nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exigibilidade do ICMS-DIFAL com fundamento na LC 190/2022 sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anterioridade anual. 2. É ilegítima a cobrança do DIFAL entre 01/01/2022 e 04/04/2022, por ausência de eficácia da norma legal no período. 3. A partir de 05/04/2022, é válida a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte. 4. É cabível a compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, nos termos do art. 170 do CTN.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível n.º 1047903-39.2022.8.11.0001, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por BRAZMIX Comércio Varejista e Atacadista Ltda
.
, que concedeu a segurança para afastar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais realizadas com consumidores finais não contribuintes do imposto durante todo o exercício de 2022.

A impetrante sustentou que a Lei Complementar n.º 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022, ao regulamentar a cobrança do DIFAL, sujeita-se aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal), de modo que o tributo apenas poderia ser exigido a partir de 1º de janeiro de 2023. Alegou ainda que, antes da edição da referida lei complementar, inexistia norma válida que amparasse a exigência do imposto nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte. Pediu, portanto, o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL

durante todo o exercício de 2022, bem como o direito de compensar ou restituir eventuais valores recolhidos indevidamente no referido período.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar, deferiu-o, para suspender a exigibilidade do tributo até a decisão final. Na sentença, o magistrado concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito da impetrante de não recolher o DIFAL apenas no período de 1º de janeiro a 5 de abril de 2022, correspondente à vacatio legis de 90 dias prevista no art. 3º da LC 190/2022. (Id. 315595399 e 315595860).

A impetrante opôs embargos de declaração, apontando omissão quanto à aplicação da anterioridade anual. Os embargos foram acolhidos para retificar a sentença para declarar expressamente que o DIFAL-ICMS é inexigível durante todo o exercício de 2022, considerando a necessidade de observância do art. 150, III, “b”, da Constituição Federal. (Id.

315595865).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, defendendo a legalidade da cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento no sentido de que a LC 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, razão pela qual está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, e não à anual. (Id.

315595868).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Reafirmou que a LC 190/2022 teve o condão de instituir nova obrigação tributária, uma vez que supriu lacuna normativa existente após a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/2015 (ADI 5469/DF), atraindo a incidência tanto da anterioridade nonagesimal

quanto da anual, o que inviabilizaria a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022. (Id. 315595870).

A Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Flávio Cesar Fachone, opinou pelo provimento do recurso estatal, assentando a validade da exigência do DIFAL em 2022 após o decurso da noventena, em conformidade com as ADIs 7066/7070/7078. (Id. 323514365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de remessa necessária, com recurso voluntário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
.
, na qual, após acolhidos embargos declaratórios, reconheceu-se a inexigibilidade do DIFAL/ICMS durante todo o exercício de 2022 nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o Estado recorreu sustentando que, à luz do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, submetendo-se apenas à anterioridade nonagesimal, o que torna lícita a cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022 (art. 3º da LC 190/2022). Requer, pois, a reforma da sentença para limitar a inexigibilidade ao período de 01/01/2022 a 04/04/2022.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se, portanto, ao alcance temporal da exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022. Após o Tema 1.093/STF, firmou-se a necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte; sobreveio, então, a LC 190/2022, a qual, no art. 3º, condicionou sua produção de efeitos ao respeito à anterioridade nonagesimal. Na sequência, o STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, fixou orientação no sentido de que a LC 190/2022 não instituiu nem majorou tributo (afastada a anterioridade anual), devendo-se observar apenas a noventena, razão pela qual a exigibilidade do DIFAL, em 2022, tem início em 05/04/2022.

Este é, ademais, o entendimento predominante deste Sodalício:

·

Apelação/Remessa Necessária n.º 1008787-26.2022.8.11.0041 (2ª CDPC; Relator Roberto Kono de Oliveira, julgado em 30/10/2025):
“o ICMS-DIFAL instituído pela LC 190/2022 sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo lícita a exigência após 05/04/2022; inexigível antes dessa data.”

·

Apelação/Remessa Necessária n.º 1044753-50.2022.8.11.0041 (1ª CDP&C, Relator Rodrigo Roberto Curvo; Julgado em 20/10/2025):
“a cobrança do ICMS-DIFAL (...) é válida a partir de 05/04/2022”
(reforma de sentença que estendia a inexigibilidade até 01/01/2023).

·

Apelação Cível n.
º
1019331-73.2022.8.11.0041 (2ª CDPC; Relator Deosdete Cruz Júnior, Julgado em 26/08/2025) “
a LC não se submete à anterioridade anual; impõe-se apenas a noventena; ilegítima a cobrança antes de 05/04/2022, legítima após esse marco.”

À vista desses parâmetros, não subsiste a extensão da inexigibilidade por todo o exercício de 2022 reconhecida na origem: a segurança pode ser mantida apenas quanto ao período de 01/01/2022 a 04/04/2022, por força da noventena; a partir de 05/04/2022, o DIFAL é devido.

Registra-se, por oportuno, que o Tema 1.266 da Repercussão Geral (RE 1.426.271) também versa sobre a matéria, discutindo a incidência cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal. Contudo, não houve determinação de sobrestamento das ações correlatas, de forma que, neste momento, prevalece o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, restringindo-se a exigibilidade do DIFAL ao marco da noventena.

Em sede de remessa necessária, faço constar que quanto aos efeitos patrimoniais, se devido, por se tratar de mandado de segurança, não há cobrança nem liquidação em juízo: é cabível a declaração do direito à compensação relativamente ao período protegido (01/01/2022 a 04/04/2022), a ser exercido na via administrativa, nos termos do art. 170 do CTN e das Súmulas 269 e 271 do STF e 213 do STJ.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para retificar parcialmente a sentença, restringindo a concessão da segurança ao período de 01/01/2022 a 04/04/2022 (inexigibilidade do DIFAL/ICMS apenas nesse intervalo), reconhecendo-se a exigibilidade do tributo a partir de 05/04/2022. Fica declarado o direito da impetrante à compensação administrativa dos valores eventualmente recolhidos no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, observado o art. 170 do CTN e as Súmulas 269/271 do STF e 213 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025